Tribunal: TJDFT
Processo: 0714005-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO REALIZADO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 523, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS DECORRENTES DO §1o DO ART. 523 DO CPC.
1. Os efeitos decorrentes do deferimento da gratuidade de justiça devem incidir a partir da data em que o requerimento foi realizado nos autos, a tempo e modo adequados, uma vez que a apreciação tardia não pode acarretar prejuízo ao beneficiário.
2. Na hipótese dos autos, o requerimento de gratuidade de justiça foi realizado antes do decurso do prazo previsto no art. 523, § 1o, do CPC e sua apreciação e deferimento ocorreu posteriormente. Nesta hipótese, os efeitos do deferimento da benesse retroagem à data do pedido, implicando na suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios decorrentes da inobservância do prazo para pagamento voluntário.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.